Tribunal: TJSP
Processo: 1007207-73.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Contrato de Alienação fiduciária em garantia – Ré que purgou a dívida com o depósito judicial da parcela no 38 (em atraso) e logrou obter a devolução do veículo – Instituição financeira/autora, ora apelante, que não recorreu da decisão que deferiu a restituição do veículo que foi devidamente cumprida – Ré/apelada, ademais, que comprovou o pagamento das parcelas

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Contrato de Alienação fiduciária em garantia – Ré que purgou a dívida com o depósito judicial da parcela no 38 (em atraso) e logrou obter a devolução do veículo – Instituição financeira/autora, ora apelante, que não recorreu da decisão que deferiu a restituição do veículo que foi devidamente cumprida – Ré/apelada, ademais, que comprovou o pagamento das parcelas posteriores no 39, 40 e 41 – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994677
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007207-73.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada CLEONICE RODRIGUES DO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007207-73.2020.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No 40522
APEL. No: 1007207-73.2020.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APTE. : BANCO ITAUCARD S/A.
APDA. : CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Contrato de
Alienação fiduciária em garantia Ré que purgou a dívida
com o depósito judicial da parcela no 38 (em atraso) e
logrou obter a devolução do veículo
Instituição
financeira/autora, ora apelante, que não recorreu da decisão
que deferiu a restituição do veículo que foi devidamente
cumprida
Ré/apelada, ademais, que comprovou o
pagamento das parcelas posteriores no 39, 40 e 41

Sentença mantida Recurso não provido, com majoração
dos honorários recursais Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.
Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco
Itaucard S/A. contra Cleonice Rodrigues dos Santos, cuja r.sentença de primeiro
grau de fls. 89/90, de lavra do Magistrado VALDECI MENDES DE OLIVEIRA,
pela perda do objeto (CPC, arts. 8o, 485, VI e 493) declarou extinta a ação,
mantidas as obrigações contratuais até a final liquidação do referido contrato.
Após o trânsito em julgado, autorizou o levantamento do valor depositado às fls.
62 em favor do banco/autor, devendo ser juntado aos autos o formulário MLE
devidamente preenchido. Se absteve de fixar as verbas de sucumbência em
virtude do princípio da causalidade, já que a devedora purgou a mora em Juízo e
nas fls. 62 já foram depositados os honorários iniciais, conforme cálculo de fls. 55.
Irresignada, apelou a instituição financeira buscando reforma,
sustentando, em síntese, a impossibilidade de pagamentos das parcelas em
atraso a título de purgação da mora, principalmente porque, antes mesmo de o
Magistrado dar ciência a instituição financeira, o juízo determinou a restituição do
veículo à ré, sem oportunizar o contraditório; discorre que houve equívoco do
juízo, na medida em que, em momento algum, houve a concordância ou silencio
do banco, mas sim foi afastada, mediante impugnação à contestação, a tentativa
de purgar a mora pelos valores que a parte entende serem devidos; insiste que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007207-73.2020.8.26.0344 -Voto no
3
para purga a mora, após a apreensão do bem, somente o pagamento integral da
dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas, sendo que somente após isso
o veículo poderia ter sido restituído à parte.
Recurso regularmente processado, com resposta (fls. 114/118),
subiram os autos.
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, a ré firmou com a instituição
financeira/autora, em 13.01.2017, “Cédula de Crédito Bancário” no 61289911
(Chevrolet/Ônix LT; ano/modelo: 2015/2016), pelo qual se obrigou a pagar o valor
financiado (R$ 28.000,00 valor líquido liberado fls. 23 C2), para ser pago
em 48 parcelas mensais no importe de R$ 933,72, com vencimento previsto a
partir de 13.02.2017. Em garantia ao contrato celebrado a ré deu em alienação
fiduciária o veículo descrito, entretanto, tornou-se inadimplente a partir da parcela
no 38, com vencimento em 16/03/2020, o que ocasionou o ajuizamento da
presente ação.
Entretanto, deferida a medida liminar (fls. 34) e apreendido o
veículo (fls. 50), a ré compareceu às fls. 51/62, efetuou o depósito judicial da
parcela no 38, vencida em 16/03/2020 e juntou os comprovantes das parcelas
subsequentes vencidas em abril, maio e junho/2020. Frisou que em 25.06.2020 já
havia entrado em contato com a instituição financeira para a suspensão do
pagamento da parcela no 38 em razão de dificuldades financeiras geradas pela
Pandemia causada pelo coronavírus (covid-19), tendo obtido a referida
suspensão perante o banco/autor. Em suma depositou a parcela no 38 mais 10%
de honorários advocatícios (fls. 55, 58, 59/61 e 62), e pediu a purgação da mora e
a devolução do bem.
A relação jurídica processual se desenvolveu regularmente e foi
garantido o amplo contraditório, inclusive com réplica da instituição financeira nos
autos. Pela decisão de fls. 66 foi deferida a restituição do veículo à ré/apelada e
não houve recurso por parte do banco contra referida decisão.
Todavia, a alegação da instituição financeira é no sentido de que,
uma vez inadimplente a ré, a purgação da mora não pode se dar apenas com o
pagamento das parcelas vencidas e a devolução do veículo, mas somente com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007207-73.2020.8.26.0344 -Voto no
4
pagamento integral da dívida, o que não é o caso dos autos.
É certo que a mora, nos contratos de alienação fiduciária em
garantia, tem natureza “ex re”, restando configurada com o não pagamento da
parcela, subsumindo-se, assim, à hipótese prevista no art. 2o do Decreto-lei no
911/69.
Relativamente à questão da purga da mora, é preciso ter em vista
que, conforme disposição trazida pelo art. 3o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei no
911/69, é garantido ao devedor fiduciante a possibilidade de reaver a posse do
bem alienado, desde que, no prazo de cinco dias após o cumprimento da medida
liminar de busca e apreensão, efetue o depósito da “integralidade da dívida
pendente”, conforme se infere da redação conferida ao dispositivo pela Lei no
10.931/04, in verbis: “Art. 3o. O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer
contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a
mora ou o inadimplemento do devedor. § 1o. Cinco dias após executada a liminar
mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e
exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições
competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de
propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da
propriedade fiduciária. § 2o. No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar
a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor
fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.
Entretanto, também não se desconhece que no REsp no
1.418.593/MS, julgado sob a sistemática dos recursos representativos da
controvérsia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a interpretação
sobre o dispositivo em comento: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C
DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969.
ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA
DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins
do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007207-73.2020.8.26.0344 -Voto no
5
da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a
execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da
dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor
na inicial , sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de
alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido” (STJ - REsp no 1.418.593/MS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014).
Assim, entendeu a Corte Superior que o texto atual do art. 3o,
parágrafos 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69 refere-se à necessidade de quitação
de todo o débito, inclusive das prestações vincendas, no prazo de cinco dias a
partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão.
Todavia, no caso “sub judice”, a despeito do quanto disposto no
texto legal, tem-se que a instituição financeira/apelante aceitou negociar com a
ré/apelada as parcelas em atraso, mesmo com a presente ação de busca e
apreensão em curso.
Ou seja, a parte autora emitiu boletos com datas de vencimentos
posteriores ao da avença inicial, oportunizando à ré a quitação de parcelas em
aberto, tanto é que, logo após o pagamento da parcela no 38, vencida em
16.03.2020, que estava em atraso, a ré efetuou os pagamentos das parcelas
subsequentes vencidas em abril, maio e junho/2020 (fls. 59/61).
Portanto, independentemente da razão do inadimplemento das
parcelas, verifica-se que durante boa parte da relação contratual dos litigantes
houve a concessão voluntária da instituição financeira/apelante de novos prazos
para pagamento de parcelas em aberto.
Ademais, conforme bem salientou o Magistrado: “Com efeito,
quem pediu para purgar a mora e reconheceu a validade do contrato que assinou
com o Banco-autor foi a própria Requerida conforme a sua petição de fls. 51/62.
Nesse caso, a Ré purgou ou sanou a sua dívida com o depósito judicial da
parcela no 38 e logrou obter a devolução do veículo conforme fls. 66. O Banco-
autor não quis recorrer da decisão deferitória da restituição do veículo que foi
devidamente cumprida nas fls. 50 ao Egrégio Tribunal Superior, mantida pois a
purgação da mora pela devedora, ora Ré. Aliás, a própria Requerida comprovou o
pagamento das parcelas posteriores no 39, 40 e 41 conforme fls. 59, 60 e 61

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007207-73.2020.8.26.0344 -Voto no
6
respectivamente” (fls. 90).
Ignorar as alegações da ré/apelada seria corroborar o
comportamento contraditório da instituição financeira, ferindo o princípio da boa-
fé, objetivado na tríade composta pelos arts. 113, 187 e 422, do Código Civil.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora